Tribunal: TJMT
Processo: 1037095-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037095-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 241.775.981-00 (EMBARGADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO E
M EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O embargante alega excesso de execução, inclusão indevida de valores a título de danos materiais e ausência de compensação de valores já pagos, requerendo a correção do julgado com efeitos de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a homologação dos cálculos do cumprimento de sentença; (
ii
) analisar se houve inovação indevida no pedido do exequente ou descumprimento do critério de compensação previsto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão em
bargado apreciou expressamente todas as alegações do embargante, esclarecendo que os valores apurados pela Contadoria dizem respeito à restituição de descontos indevidos, não se tratando de indenização autônoma por danos materiais.

A decisão também especificou que a compensação se limita às verbas de natureza restitutória — valores indevidamente descontados versus valores efetivamente transferidos pelo banco — conforme previsto na sentença.

Foi reconhecido que a Contadoria aplicou corretamente a metodologia determinada no título executivo judicial, com a subtração dos valores pagos e o acréscimo das verbas de condenação.

A impugnação do embargante ao laudo pericial foi considerada genérica, sem apontamento de vícios técnicos relevantes.

Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para justificar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgador não incorre em omissão ao deixar de mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A restituição de valores indevidamente descontados do autor em decorrência de relação jurídica declarada inexistente não configura indenização por danos materiais, mas sim restituição do indébito.

A compensação entre créditos determinada na sentença deve restringir-se às verbas de natureza restitutória, não abrangendo danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1037095-93.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA

x

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de vício na decisão embargada, sustentando que houve excesso de execução em seu desfavor, com inclusão indevida de valores a título de danos materiais, embora não tenha havido condenação nesse sentido na sentença e no acórdão que constituem o título executivo judicial.

Argumenta que a Contadoria Judicial não realizou a devida compensação do crédito disponibilizado ao autor, conforme determinado expressamente na sentença, o que resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora.

Afirma que a parte autora inovou o pedido na fase de cumprimento de sentença, pleiteando valores diferentes daqueles estabelecidos no título executivo judicial, e que tal discussão seria incabível nessa fase processual.

Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finali
dade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõe
s, corrigir erro
s materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém vício ao manter a homologação de cálculos que incluíram valores a título de danos materiais não previstos na condenação e que não realizaram a devida compensação do crédito disponibilizado.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente essas questões, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sa
nado.

O acórdão foi claro ao explicar que a compensação determinada na sentença se refere às verbas de natureza restitutória decorrentes do desfazimento do negócio jurídico declarado inexiste
nte, não abrangendo a indenização por dano moral, que possui natureza jurídica distinta.

Conforme destacado no acórdão embargado:

"
De
um lado, o autor/exequente possui um crédito referente à restituição de todos os valores indevidamente descontados de seus proventos. De outro, o réu/executado possui um crédito referente aos valores que efetivamente transferiu à conta do autor. A compensação, portanto, deve ocorrer entre estas duas verbas de natureza restitutória, apurando-se eventual saldo em favor de uma das partes."

Quanto à alegação de inclusão indevida de valores a título de danos materiais, o acórdão também foi expresso ao esclarecer:

"Quanto à alegação de que foram incluídos valores a título de danos materiais sem previsão na condenação, não assiste razão ao agravante. O que a Contadoria fez foi apurar os valores indevidamente descontados dos proventos do autor/agravado, que devem ser restituídos em razão da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, conforme determinado na sentença. Tais valores não constituem propriamente danos materiais como categoria autônoma de indenização, mas sim restituição do indébito decorrente do desfazimento do negócio jurídico declarado
inexistente."

O acórdão também destacou que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram corretamente a metodologia fixada no título executivo, promovendo a subtração dos valores transferidos pelo banco dos valores descontados indevidamente, somando ao saldo resultante as demais verbas da condenação (dano moral e honorários).

Ressaltou-se ainda que a impugnação apresentada pelo embargante ao laudo pericial mostrou-se genérica e desprovida de fundamento técnico, limitando-se a discordar do resu
ltado sem apontar erros materiais específicos com indicativo de incorreção dos índices, dos termos iniciais ou da metodologia empregada pelo Contador.

Ness
e contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integr
ativo.

Oportuno sal
ientar que, nos t
ermos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não
se evidenc
iam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026